Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703119-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MATHEUS GOMES DE SOUZA DECISÃO DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO Conforme certificado pelo NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS – NUPOR, “trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0703118-63.2025.8.07.9000, distribuído para o Desembargador Relator JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a Turma Cível, em 23/11/2025, às 18:47.” Os presentes autos foram distribuídos em 23/11/2025, às 19h19 (ID 78732412). Portanto, em se tratando de recursos com identidade de partes e objeto (pedido e causa de pedir), este agravo – mera repetição equivocada daquele primeiro – deve ter sua distribuição cancelada (CPC/2015 337 §§ 2o 3o c/c 932 III). Assim, determino o cancelamento da distribuição. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator